Tribunal: TJSP
Processo: 1023269-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de ser mantida no plano, após ter atingido a maioridade. Procedência. Inconformismo da ré. Alegação de previsão contratual permitindo a exclusão quando a dependente atingir a idade limite. Conduta reiterada de enviar boletos de pagamento durante quase 14 anos, com a disponibilização dos serviços de assistência médico-hospitalar, que criou

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de ser mantida no plano, após ter atingido a maioridade. Procedência. Inconformismo da ré. Alegação de previsão contratual permitindo a exclusão quando a dependente atingir a idade limite. Conduta reiterada de enviar boletos de pagamento durante quase 14 anos, com a disponibilização dos serviços de assistência médico-hospitalar, que criou justa expectativa de manutenção do plano. Requerida que não exerceu o seu direito à resilição contratual ao longo dos anos, impondo o reconhecimento do direito da demandante à continuidade como beneficiária. Princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e da lealdade contratual que devem ser respeitados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023269-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada VANESSA
CRISTINA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
2
VOTO N° 40419
APELAÇÃO CÍVEL N°: 1023269-47.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
APELADO(S) : VANESSA CRISTINA SILVA OLIVEIRA
MM. JUÍZ(A) : RODRIGO GALVÃO MEDINA
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Pretensão de ser mantida no plano, após ter
atingido a maioridade. Procedência. Inconformismo da ré.
Alegação de previsão contratual permitindo a exclusão
quando a dependente atingir a idade limite. Conduta
reiterada de enviar boletos de pagamento durante quase 14
anos, com a disponibilização dos serviços de assistência
médico-hospitalar,
que
criou
justa
expectativa
de
manutenção do plano. Requerida que não exerceu o seu
direito à resilição contratual ao longo dos anos, impondo o
reconhecimento do direito da demandante à continuidade
como beneficiária. Princípios da boa-fé objetiva, função
social do contrato e da lealdade contratual que devem ser
respeitados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. interpõe recurso de apelação contra a r.
sentença (fls. 129/133, declara à fl. 144), proferida na ação de
obrigação de fazer proposta por VANESSA CRISTINA SILVA
OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido e determinou “que a ré
mantenha “a Autora como dependente de seu genitor, ou na
impossibilidade, que seja mantido no mesmo plano de saúde,
porém como titular, de acordo com as condições pactuadas pelo
seu genitor, mediante ao pagamento da contraprestação vigente
com os devidos aumentos permitidos pela Lei 9.656/98”.
Sustenta, em síntese, existir cláusula que
lhe permite excluir da relação contratual o dependente do titular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
3
que atingir a maioridade, o que afasta a alegação de direito
adquirido. Esclarece que a demandante foi mantida no plano por
mera liberalidade, mas lhe enviou notificação sobre a perda da
elegibilidade. Considera que o princípio da supressio não pode se
sobrepor em relação ao princípio da pacta sunt servanda, sendo
certo, ainda, que não comercializa plano individual. Considera
caber ao Estado o dever de arcar com o serviço de saúde
necessário à população. Pretende a aplicação, por analogia, do
tema repetitivo 952 do STJ. (fls. 147/163)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls.
169/178)
É o relatório.
O
pedido
da
autora,
consoante
a r.
sentença, fundamenta-se nos seguintes fatos: “(...) é integrante do
contrato familiar firmado pelo seu pai titular (doc. 01), com todas
as carências devidamente cumpridas com a ré, desde 18/07/1989,
ou seja, há mais de 30 anos na qualidade de dependente. 2.
Importante,
consignar
que
todas
as
mensalidades
estão
rigorosamente em dia. Em anexo os últimos 03 pagamentos (doc.
02). 3. Não distante, o contrato foi adaptado pela Lei no 9.656/98.
4. Acontece que a Ré sem qualquer motivo permitido por Lei, e
muito menos constate no contrato Inicial e/ou no aditivo que
adaptou o contrato para Lei 9.656/98, resolveu excluir a Autora do
contrato firmado, com a pífia justificativa idade limite ultrapassada
para permanecer na condição de beneficiário dependente de acordo
com o contrato. (doc. 04) 5. Importante consignar, que a Autora
procurou a Ré, via telefone, sem respostas. Ou seja, a Autora
permaneceu na mesma apólice, mesmo após completar os 18 anos
de idade. A doutrina majoritária, combate o venire contra factum
proprium, respeitando dessa forma a boa-fé objetiva (confiança).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
4
Por fim, a Autora pretende a continuação no plano de saúde na
condição de dependente, ou na impossibilidade, sua manutenção
no plano médico, como titular, com os mesmos valores pactuados
anteriormente. Ademais, a Conduta da Ré vai em desacordo com a
função social do contrato ao excluir a Autora, com comportamento
diverso da expectativa de direito que deveria prevalecer no caso”.
(fl. 129)
Inicialmente,
cumpre
ressaltar,
muito
embora a saúde seja um dever do Estado, nos termos do artigo
196 da Constituição Federal, dada a sua deficiência nesse setor, ele
próprio admite a existência de empresas garantidoras desse direito
ao cidadão.
Esclareça-se, também, que relações como a
tratada nestes autos estão protegidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, que visa o atendimento das necessidades dos
consumidores, hipossuficientes em relação às operadoras de plano
de saúde, nos termos da Súmula 469 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde.”
Também é possível a revisão dos negócios
jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do
Direito Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt
servanda, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função
social dos contratos.
Prevalecem,
ademais,
o
princípio
da
vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, I do CDC) e a
interpretação contratual mais favorável ao aderente (artigo 47 do
CDC).
Conforme adverte HUMBERTO THEODORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
5
JÚNIOR, citado por Joseane Suzart da Silva, “ofende-se o princípio
da boa-fé quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de
executá-lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes” (in
Planos de Saúde e Boa-fé Objetiva, Joseane Suzart Lopes Silva, 1a
Edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2008, p. 451).
Pois bem.
Incontroverso
que
a
requerente
é
beneficiária do plano desde 18.07.1989 (fl. 60) e que ela recebeu
notificação (em 10.01.2020 - fl. 70) sobre a perda da sua condição
de elegibilidade para nele permanecer, em razão de ter
ultrapassado o limite de idade, com a consequente exclusão após o
prazo de 60 (sessenta) dias. (fl. 26)
A ré considera lícita a rescisão do contrato,
uma vez que há cláusula a esse respeito:
“3.5 A CONTRATADA permitirá a exclusão de membros
do contrato por morte, separação legal, mudança de
estado civil, mudança de residência para outro estado ou
país, e filho que atinge a maioridade, ou por desejo
expresso do CONTRATANTE.” (fl. 63)
Todavia, a conduta reiterada da requerida
em enviar boletos para pagamento e disponibilizar serviços de
assistência medico-hospitalar por quase catorze anos após a autora
ter completado a maioridade civil, implicou em repactuação da
avença, porquanto a aceitou na qualidade de dependente do plano
de saúde durante todo esse tempo.
A inércia na exclusão criou na beneficiária,
legítima expectativa de manutenção da relação contratual.
A interrupção do contrato como pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
6
fere os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da
lealdade contratual, os quais devem nortear a atuação das partes
contratantes, pois obriga a beneficiária a contratar novo plano de
saúde, com novos prazos de carência e preço, restringindo o seu
direito à saúde.
Portanto,
deve
ser
reconhecida
judicialmente a ocorrência da supressio em prejuízo da ré, por não
ter exercido o seu direito à resilição contratual ao longo dos anos,
com o surgimento da surrectio em favor da demandante, ou seja, o
reconhecimento do seu direito à continuidade como beneficiária do
plano.
Confira-se, a respeito, precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Alegação de exclusão indevida da carteira
do plano de saúde individual/familiar pela
operadora do plano de saúde, exclusão feita ao
motivo de que houve ultrapassagem da idade-
limite para permanência na condição de beneficiário dependente. Sentença de
improcedência. Inconformismo das autoras.
Violação da boa-fé objetiva, nos aspectos da
surrectio e supressio, pela operadora do plano
de
saúde,
ao
extinguir
o
vínculo
das
dependentes ao plano de saúde familiar após
mais de uma década de ultrapassado o prazo
limite
previsto
em
contrato.
Ordenada
a
manutenção das dependentes no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
7
Procedente a ação. Sucumbência revertida.
Recurso
provido.
(Apel.
no
1006956-74.2020.8.26.0564, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em
28.09.2020)
Plano de saúde Ação cominatória Sentença de
procedência Apelo da operadora Alegação de
licitude na rescisão do contrato após o beneficiário atingir a idade limite para permanecer no plano na condição de
dependente Cobertura do plano de saúde que
se estendeu por 18 anos após autor atingir a
idade que autorizaria a sua exclusão do
contrato Comportamento positivo e reiterado da
seguradora de enviar boletos para pagamento e
fornecer a prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar que criou no autor a justa
expectativa de manutenção no plano coletivo
Nítido
comportamento
contraditório
da
operadora de cancelar o plano após 18 anos da
implementação da idade limite que fere o
princípio da boa fé, função social do contrato e
da lealdade contratual Cancelamento indevido
Sentença mantida. Nega-se provimento ao
recurso.
(Apel.
no
1016366-
96.2020.8.26.0002, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Christine Santini, j. em
11.08,2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023269-47.2020.8.26.0100 -Voto no 40419
8
Por fim, cabe salientar que a tese fixada
pelo E. STJ no Resp no 1.568.244/RJ (tema repetitivo 952) diz
respeito aos reajustes das mensalidades do plano, inexistindo
amparo jurídico para que seja aplicada, por analogia, ao caso
concreto, o qual diz respeito à manutenção no plano de saúde, de
dependente que perdeu a elegibilidade.
Concluindo, a r. sentença proferida pelo
Juiz, dr. Rodrigo Galvão Medina, é de ser mantida.
Quanto à verba honorária, deixa-se de
majorá-la, uma vez que foi arbitrada no percentual máximo
permitido em lei: 20% sobre o valor da causa.
Para evitar a costumeira oposição de
embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ,
EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min.
Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator